Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709522-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: CEJEN Engenharia Ltda Agravado: CIA Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cejen Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702675-68.2020.8.07.0018, assim redigida: “I – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do NCPC, nos seguintes termos: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, o objeto da ação consiste na anulação do ato que desclassificou a requerente de procedimento licitatório. Em tal hipótese, o proveito econômico almejado equivale necessariamente ao valor do contrato licitado. Não cabe a atribuição à causa de valor meramente estimativo de R$ 1 mil, tal como apresentou a impetrante. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do NCPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 27.773.266,40, correspondente ao somatório dos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8, nos quais a requerente foi desclassificada. Providencie a parte requerente a complementação das custas processuais, em QUINZE DIAS, contados da data de intimação de seu advogado, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do NCPC. II – Sem prejuízo, passa-se ao exame do pedido liminar. CEJEN ENGENHARIA LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos da decisão que a desclassificou em procedimento licitatório, reincluindo-a no certame. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa do procedimento licitatório eletrônico n. 016/2019-ASCAL/PRES, na modalidade registro de preços, para contratação de empresa especializada na execução de bases de concreto para implantação de multi-exercitadores, de academias universais ao ar livre e pontos de encontro comunitários - PECs. Afirma que ofertou o menor preço. Não obstante, a NOVACAP a desclassificou dos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8, supostamente por ter apresentado composições de custo unitário em desacordo com códigos de serviços referenciados pela NOVACAP da tabela SINAPI. ALEGA QUE a comissão exigiu a apresentação de todas as planilhas auxiliares conforme a SINAPI, mas os códigos dos serviços das planilhas auxiliares não foram referenciados no edital. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta descumprimento às regras do edital. Destaca que o item 8.3.6 não menciona que a composição de preço único deveria ser elaborada conforme a tabela SINAPI, ou das planilhas auxiliares da SINAPI. Aduz que houve inovação normativa pela comissão. Diz que suas composições de preço unitário foram elaboradas conforme o modelo do anexo IX. Destaca que o item 11.22 do edital permite a admissibilidade de propostas com vícios de forma ou erros evidentes, sendo que o defeito alegado pela comissão não se caracteriza como insanável. Acrescenta que o julgamento do recurso não foi devidamente motivado. Alega também que a exigência de apresentação do preço conforme a tabela SINAPI é ilegal e abusiva, pois contrária aos termos do edital. III – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. Não se vislumbra, de plano, a relevância do direito alegado pela parte impetrante. A NOVACAP lançou o procedimento licitatório eletrônico n. 016 / 2019 – ASCAL/PRES, vinculado ao processo administrativo n. 00112-00024192/2019-28, que tem por objeto o “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de bases em concreto para implantação de Multi-exercitadores, de Academias Universais ao Ar Livre e de Pontos de Encontros Comunitários - PEC's em vários locais do Distrito Federal, devidamente especificado no Edital e seus anexos”. Na análise técnica das propostas referentes aos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 8 (ID 61317464), concluiu-se que a CEJEN ENGENHARIA não atendeu ao disposto no item 8.3.6 do Edital. A empresa interpôs recurso administrativo, que restou desprovido na decisão ID 61317470, baseada no parecer ID 61317469. Em suma, os fundamentos adotados pela autoridade são: “(a) As composições de Custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custos unitários e totais, sob pena de desclassificação.” Deve-se frisar o Princípio da Vinculação ao Edital, no sentido que a recorrente ao participar do procedimento licitatório se submeteu aos seus termos, o qual prevê claramente a necessidade que as composições de custos unitários detalhem os insumos para sua formação. No caso em tela, não se vislumbra mero erro no preenchimento da planilha de formação de preço, pois as composições de custo unitários dos serviços foram descritas de forma imprecisa de modo a comprometer as respectivas descrições e unidades, conforme determinação constante no item 8.3.6 – A. A Empresa questiona a exigência que as Composições de Preço Unitário ocorram conforme a Tabela SINAPI e alega abusividade por tal previsão não constar no Edital. Ocorre que tal alegação não merece prosperar, em razão dos motivos acima apresentados que demonstram previsão editalícia expressa. Além disso, importante salientar que o Decreto No 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 prevê em seu artigo 3o a utilização da tabela SINAPI no custo global de referência de obras e serviços de engenharia, a saber: “Art. 3o O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Portanto, a utilização da tabela SINAPI é suficiente, na presente situação, para referenciar os valores envolvidos na contratação dos serviços ou obras de engenharia. Por fim, destacamos que o edital está em conformidade com a Súmula 258, TCU. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.” E mais: “A título de exemplo, na composição dos custos do serviço com o código 02.04.100.3, página 40 do doc. SEI no 31899904, na proposta da Recorrente para o Lote 07, foi apontado apenas o valor do m3 x KM, no caso , R$ 1, 22, sem especificar a quantidade e o valor total. Diante disso, entendemos que tal ausência não é erro sanável. Logo, não poderá gozar do disposto no subitem 11.22 do Edital, que permite a CPL admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua correção não viole o princípio de isonomia das proponentes, devendo ser desclassificada por não atender o subitem 8.3.6 do citado Edital.” Diz o item 8.3.6 do Edital: “8.3.6 A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de desclassificação, segundo o modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS (Anexo IX), nas seguintes condições: a) As composições de custos unitários deverão expressar detalhadamente os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitários e totais, sob pena de desclassificação; b) As composições de custo unitários dos serviços deverão estar em conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificação; c) as composições de custos unitários deverão informar as incidências de encargos sociais sobre o valor da mão de obra da proponente, da seguinte forma: c.1) Se a unidade da mão de obra for “mês” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “mensalista”; e, c.2) se a unidade da mão de obra for “hora” a incidência de encargos sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra “horista”.” As razões expostas pela impetrante não devem ser acolhidas. O edital traz observação expressa de que as propostas a serem apresentadas pelas concorrentes deveriam conter as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, modelo apresentado no Anexo IX. Nesse modelo consta planilha dos itens que compõem o serviço, havendo indicação de todos os custos unitários do serviço, os quais deveriam ser obrigatoriamente indicados pelos interessados. O fato de o edital não fazer referência explícita ao emprego da tabela SINAPI, por si só, não significa que a desclassificação da impetrante tenha sido contrária às regras definidoras do certame. Com efeito, o fundamento invocado pela autoridade impetrada, a rigor, é que a proposta da impetrante não atendeu às exigências formais estabelecidas no edital. A NOVACAP utiliza a metodologia definida na tabela SINAPI para aferição dos custos da execução do serviço. Essa informação, contudo, não necessariamente deveria ser expressa no edital, contanto que no modelo repassado aos concorrentes para indicação da composição dos custos contenha os dados necessários para a avaliação da proposta. Tal exigência foi atendida in casu, como se vê pela regra já transcrita acima e os termos do modelo do Anexo IX. Nesse sentido, resta insuperável a constatação de que a empresa não apresentou proposta idônea, com informação de dados insuficientes para aferição de sua viabilidade técnica e econômica. No parecer em que se amparou a decisão impugnada, inclusive, há exemplificação de um item no qual a proposta da CEJEN ENGENHARIA indica apenas o valor o m3 por KM, mas não especificou a quantidade do material a ser empregado e nem o valor total. Nesses termos, não há como se reconhecer a violação às regras do edital ou ao princípio da legalidade, porquanto a desclassificação da empresa, aparentemente, se deu em conformidade com as regras definidas. Também não procede a alegação de que poderia ser concedida oportunidade à empresa para sanar o vício. A decisão impugnada registrou explicitamente que a falha não se enquadra como mero erro material ou vício de forma, configurando-se como erro metodológico insuperável. Nesses termos, a aplicação da regra do item 11.22 do edital geraria quebra da isonomia entre os concorrentes. Ainda, também não procede a alegação de que a decisão proferida no recurso administrativo deixou de analisar as alegações da empresa. A decisão foi amparada em parecer técnico abrangente e com diversas informações técnicas a respeito da questão, afigurando-se como decisão satisfatoriamente motivada. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar para tornar insubsistente, em caráter provisório, o ato que desclassificou a impetrante, bem como, cautelarmente, determinar a SUSPENSÃO da licitação, até o julgamento final desta ação. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Cite-se a terceira interessada SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (Id. 15680108) a agravante sustenta que o Edital da Licitação no 16/2019–ASCAL/PRES não especificou que as propostas dos licitantes deveriam indicar a composição do custo unitário de todos os itens da planilha elaborada pela Novacap, de acordo com a tabela SINAPI. Assim, a ora recorrente afirma que não pode ser desclassificada do certame por haver demonstrado a composição de preço unitário de acordo com a referida tabela. Por isso, afirma que sua exclusão viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da impessoalidade, da igualdade e do julgamento objetivo. Argumenta também que deveria ter sido concedida a oportunidade, à demandante, de promover a correção da indicação da composição de preços antes da decisão que impôs sua desclassificada, pois a pretendida diligência não importaria na alteração do preço total e não geraria prejuízos para a Novacap, tratando-se de formalismo exacebado da Administração Pública, o que deve merecer, no presente momento, a devida correção. Sustenta que a correção do valor da causa pelo Juízo singular foi promovida de modo equivocado, pois o proveito econômico a ser obtido pela recorrente não é certo e não pode ser vinculado ao valor total do objeto da licitação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida sua participação na licitação em questão, bem como para que não seja exigida a complementação do recolhimento do valor referente às custas judiciais de acordo com o novo valor da causa fixado pelo Juízo singular. Em caráter subsidiário, requer o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela provisória confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente coligidos aos autos (Id. 15681573). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 15702887). A Novacap ofereceu contrarrazões (Id. 15933752), tendo pugnado pelo não provimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 67995045 dos autos do processo no 0702675-68.2020.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante, ora agravante (Id. 67995045 dos autos do processo no 0702675-68.2020.8.07.0018). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal nutrido pelo agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência do interesse recursal, o que deve redundar no não conhecimento superveniente do presente recurso. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator